Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000187-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia. 2. Havendo provas da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, a condenação é medida que se impõe. 3. A criação de uma rede de “empresas de fachada”, constituídas com quadros societários fraudulentos decorrentes de documentos falsos, que facilitam o fracionamento e a transferência entre contas de valores originários de estelionatos configura o dolo necessário à configuração do crime de lavagem de dinheiro. 4. Tratando-se de delitos da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a aplicação da continuidade delitiva é medida de rigor. 5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, quando remanescem os pressupostos da prisão preventiva dos acusados. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes artigos: a) 383 e 384, ambos do CPP, sustentando que a sentença é extra petita e nula de pleno direito, porquanto condenado por fato que sequer constou na acusação. Requer, portanto, sua absolvição; b) 381, inciso III, do CPP, afirmando que não foi demonstrado o elemento objetivo da conduta típica do crime de lavagem de capitais, que é o recebimento do dinheiro nas contas das empresas; c) 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, requerendo a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ao argumento de que a pena aplicada não excede a oito anos e diante do fato de não ser reincidente; d) 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, do CPC, 3o do CPP, postulando a reavaliação da dosimetria da pena. Assevera ausência de motivação dos critérios adotados e defende a readequação do quantum de aumento para cada circunstância judicial desfavorável. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica vilipêndio aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre o regime inicial de cumprimento da pena e de negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 381, inciso III, 383 e 384, todos do CPP, 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não há que se falar em surpresa às Defesas, haja vista que os fatos que deram origem à condenação foram narrados na denúncia, não havendo o que se falar, portanto, em sentença extra petita” (id. 15676178 - Pág. 3). “Assim, não há que se falar em atipicidade do crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1o da Lei 9.613/98, sob o argumento de mera fase de exaurimento dos estelionatos antecedentes” (id. 15676178 - Pág. 12). “ [...] o dolo relativo ao crime de lavagem de dinheiro decorrente do produto desse crime antecedente restou comprovado pelas movimentações financeiras entre as contas bancárias em que os réus estavam direta ou indiretamente relacionados, seja por vínculo de “laranjas”, seja, ainda, por empresas de fachada, como amplamente fundamentado nos parágrafos prévio” (id. 15676178 - Pág. 13). “Diante das circunstâncias judiciais que não são favoráveis ao réu, mantenho o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (id. 15676178 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o seguimento do apelo especial no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, do CPC, e 3o do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de revisão da pena, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016